Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704371-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA CRISTINA LINS DUARTE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O A decisão de ID no 68824478, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, entendeu não haver “necessidade de intimação do agravado porque este já apresentou contrarrazões”. Entretanto, verifica-se que não há contrarrazões juntadas ao processo. Assim, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator